Tribunal: TCU
Processo: 028.360/2011-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso em processo administrativo interposto por servidor em face de decisão do Presidente do TCU que indeferiu requerimento de averbação de tempo de aluno aprendiz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso administrativo interposto pelo servidor inativo Luis Wagner Mazzaro Almeida Santos (CPF XXX.926.207-XX) contra decisão do Presidente do Tribunal de Contas da União que indeferiu o pedido de averbação de tempo de aluno-aprendiz, no período de 4/3/1972 a 18/12/1974. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 30 do Regimento Interno, c/c os arts. 107, inciso II e § 1°, e 108 da Lei no 8.112/1990, em: 9.1. conhecer do presente recurso administrativo para, no mérito, negarlhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.